Tribunal: TJDFT
Processo: 0754426-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754426-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAF GESTÃO CONDOMINIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela empresa demandante, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 67529536), a empresa recorrente afirma, em singela síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência, considerando, sobretudo, os documentos colacionado aos autos de origem - extratos bancários que demonstram a ausência de movimentação financeira significativa nos últimos meses, evidenciando a incapacidade de realizar quaisquer transações financeiras relevantes; RECIBO DEFIS: Comprovando ausência de movimentações e lucros da empresa nos últimos anos; BALANCETES MENSAIS: comprovando o déficit financeiro entre gastos e despesas e lucros auferidos -, evidenciando a situação em que se encontra a empresa postulante. Busca a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça vindicada. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Sobre a gratuidade de justiça, o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê, o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Com relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme artigo 99, § 3o, do CPC. Quanto às pessoas jurídicas, o enunciado n. 481/STJ diz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Registro que o §2o do artigo 99 do CPC prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso em apreciação, a empresa demandante comprovou sua situação excepcional que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que os documentos por ela juntados (Id 67529541), elaborado com base nos registros contábeis fornecidos e na apuração dos resultados financeiros da empresa, demonstram que “nos últimos três anos demonstram de forma clara uma situação de fragilidade financeira. A continuidade dos resultados negativos compromete diretamente a capacidade da empresa de arcar com custos operacionais, tributários e administrativos, inclusive eventuais custas processuais.” Sobre o tema, assim já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDOMÍNIO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E TECNICA. ERRO MATERIAL NA EXCLUSÃO DO PEDIDOS NÃO CONFIGURADO. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Súmula 481 do STJ. 2. O condomínio agravado comprovou a sua situação excepcional que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o balancete e os extratos de conta bancária demonstram que as despesas do condomínio consomem praticamente a integralidade da receita arrecadada mensalmente. Ademais, a elevada inadimplência no pagamento das taxas reduz sobremaneira os valores disponíveis para o pagamento das despesas correntes, caracterizando a situação de hipossuficiência. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1773523, 07249592220238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IGESDF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo réu. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pretende que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas/despesas processuais, ou seja, que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2.1. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.3. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 3. Na hipótese, é possível verificar que a pessoa jurídica recorrente juntou diversos documentos que comprovam sua delicada situação financeira. 3.1. A parte agravante anexou à petição inicial, por exemplo, o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro referentes ao mês de abril de 2022, que demonstram seus resultados deficitários. 3.2. Estes documentos comprovam a grave crise econômica pela qual passa a parte agravante. 3.3. Ademais, restou demonstrado que o recorrente possui elevadas débitos com diversos fornecedores e prestadores de serviços, como a CAESB que, inclusive, realizou o protesto de parte das dívidas do Instituto, cerca de R$ 625.448,01, no 1o e no 2o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília. 3.4. Também comprovou problemas para cumprir uma série de outros contratos firmados, recebendo notificações extrajudiciais de diversos credores. 3.5. Nesse sentido, a parte agravante juntou também documentos referentes ao plano de pagamento de dívidas elaborado pela gestão do IGES-DF, que ressaltam a complexa situação econômica do Instituto, que possui débitos milionários com dezenas de outros prestadores de serviços. 3.6. Destaca-se que as enormes dívidas e a péssima situação financeira do IGES-DF são conhecidas pela população do Distrito Federal. Não por acaso, o tema já foi pauta de jornais de Brasília, como o Correio Braziliense, que noticiou o processo de renegociação dos milionários débitos do Instituto. 3.7. Importante salientar que, como bem destacado no recurso, o IGES-DF é pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituído sob a forma de serviço social autônomo, e tem sua renda oriunda do orçamento geral do Distrito Federal. Desse modo, pode-se afirmar que o Instituto tem uma limitação na sua receita, pois está vinculado aquilo que é repassado pelo Distrito Federal, o que complica ainda mais sua situação financeira. 4. Deste modo, nota-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência econômica, o que viabiliza o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. [...]. 4.2. Diante disso, extrai-se dos autos que há provas suficientes para comprovar a hipossuficiência do IGES-DF, especialmente os documentos contábeis anexados. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1748053, 07118382420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. CORREIOS. ENDEREÇO CONSTANTE DO SISTEMA SERASA. RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. "1 - É possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a continuidade de seus serviços ( )" - (Acórdão 1305100, 00032314320178070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Hipótese em que, intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, a apelante apresentou balancete analítico de dezembro/2019 com "prejuízos acumulados" no total de R$ 9.015.495,37; demonstração de resultado da empresa em 2019 com "prejuízo líquido do período" de R$7.832.636,64; balanço patrimonial de 2019 com "prejuízo acumulado" de R$9.015.495,37. 1.3. Elementos conferem respaldo à alegada hipossuficiência, gratuidade de justiça deferida. [...]. 5. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de nulidade da citação para cassar a sentença. (Acórdão 1333579, 07306635220198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. IMISSÃO NA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUTORA. APELANTE. PROPRIETÁRIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. [...]. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329289, 00049619120148070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) – grifo nosso. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à empresa autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator